Tribunal: TJSP
Processo: 1000428-57.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
APELAÇÃO – TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. RESPONSABILIDADE CIVIL – Autora que, dias antes da viagem, teve seu voo de ida postergado para o dia seguinte e os voos diretos inicialmente contratados passaram a ter conexões não previstas pela consumidora – Chegada ao destino (Viracopos/SP – Jericoacoara/CE), para viagem turística, prejudicada com o atraso superior a

Ementa:
APELAÇÃO – TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. RESPONSABILIDADE CIVIL – Autora que, dias antes da viagem, teve seu voo de ida postergado para o dia seguinte e os voos diretos inicialmente contratados passaram a ter conexões não previstas pela consumidora – Chegada ao destino (Viracopos/SP – Jericoacoara/CE), para viagem turística, prejudicada com o atraso superior a vinte e quatro horas – Tese de necessidade de readequação da malha aérea sequer pormenorizada pela ré – Dever de indenizar configurado.
2. INDENIZAÇÕES – Danos materiais verificados no caso concreto – Autora que adquiriu voos diretos de ida e volta, sendo substituídos por voos com conexão – Crédito disponibilizado para utilização futura que não repara os danos causados, na medida em que compele a autora a realizar nova contratação – Restituição de tais quantias que deve se dar em espécie – Ausência de prova de prejuízos financeiros outros - Danos morais reconhecidos – Perturbação relevante no gozo de pacote turístico contratado pela autora, ante o atraso considerável na chegada ao destino – Realização de conexões, quando não contratadas, ainda mais por pessoa idosa, que também é causa de abalo – Indenização ora fixada em seis mil reais.
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679426
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000428-57.2020.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante MARIA
APARECIDA BEANI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada AZUL LINHAS AÉREAS
BRASILEIRAS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000428-57.2020.8.26.0068 - Voto no 40751
2
APELAÇÃO 1000428-57.2020.8.26.0068
COMARCA DE BARUERI
APELANTE: MARIA APARECIDA BEANI
APELADA: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
VOTO 40751
APELAÇÃO

TRANSPORTE
AÉREO
NACIONAL

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. RESPONSABILIDADE CIVIL Autora que, dias antes da
viagem, teve seu voo de ida postergado para o dia seguinte e os
voos diretos inicialmente contratados passaram a ter conexões não
previstas pela consumidora Chegada ao destino (Viracopos/SP
Jericoacoara/CE), para viagem turística, prejudicada com o atraso
superior a vinte e quatro horas
Tese de necessidade de
readequação da malha aérea sequer pormenorizada pela ré Dever
de indenizar configurado.
2. INDENIZAÇÕES
Danos materiais verificados no caso
concreto Autora que adquiriu voos diretos de ida e volta, sendo
substituídos por voos com conexão Crédito disponibilizado para
utilização futura que não repara os danos causados, na medida em
que compele a autora a realizar nova contratação Restituição de
tais quantias que deve se dar em espécie Ausência de prova de
prejuízos financeiros outros - Danos morais reconhecidos

Perturbação relevante no gozo de pacote turístico contratado pela
autora, ante o atraso considerável na chegada ao destino

Realização de conexões, quando não contratadas, ainda mais por
pessoa idosa, que também é causa de abalo Indenização ora
fixada em seis mil reais.
SENTENÇA REFORMADA
RECURSO PROVIDO EM
PARTE.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por MARIA
APARECIDA BEANI contra a r. sentença de fls. 78/84, cujo relatório se adota
em complemento, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação
de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face de AZUL
LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., em que reconhecida a inexistência de
ilícito imputável à ré, assim como de danos indenizáveis, ante o
remanejamento de voo em contrato de transporte aéreo nacional, culminando
na condenação da autora ao pagamento do custo do processo, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000428-57.2020.8.26.0068 - Voto no 40751
3
honorários de dez por cento do valor da causa.
Em seu recurso, a autora retoma a conjuntura fática
antecedente à propositura da demanda. Alega que adquiriu passagem aérea,
junto à ré, para, em voo direto, ser transportada de Campinas/SP a
Jericoacoara/CE, com saída às 11h15 do dia 31 de agosto de 2019 e chegada
às 14h40 do mesmo dia; volta no dia 7 de setembro, às 16h25 e chegada às
19h55, também em voo direto. Aponta que, pouco tempo antes da viagem, foi
informada do cancelamento do voo contratado, com o remanejamento do voo
de ida para o dia seguinte e com conexão em Confins/MG e culminando em
novo horário de chegada para o dia 1o de setembro, às 15h15. Argumenta com
a ilicitude da conduta da ré, que arbitrariamente cancelou o voo inicialmente
contratado sem qualquer justificativa hábil a afastar a configuração do dever de
indenizar. Aduz que a remarcação do voo para outro direto custaria muito mais
que o voucher que lhe fora disponibilizado. Neste tema, sustenta que deve ser
indenizada financeiramente pelo prejuízo sofrido e não ser obrigada a voar
novamente com a ré para fazer uso do crédito disponibilizado. Busca, também,
a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais em oito
mil reais (fls. 86/94).
Recurso tempestivo e preparado. Resposta às fls. 96/113.
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta provimento em parte.
De início, frise-se que ao caso concreto aplicam-se as
disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois configurada a
qualidade da apelante como destinatária final dos serviços prestados pela
apelante, quando da contratação do transporte aéreo.
Assim é direito da parte vulnerável a facilitação da defesa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000428-57.2020.8.26.0068 - Voto no 40751
4
seus interesses em juízo (CDC, art. 6o, VIII), inclusive com a inversão dos ônus
probatórios, bem como a modificação de cláusulas contratuais abusivas (art.
6o, IV, CDC).
Como relatado, a apelante adquiriu passagem aérea, junto à
apelada, para, em voo direto, ser transportada de Campinas/SP a
Jericoacoara/CE, com saída às 11h15 do dia 31 de agosto de 2019 e chegada
às 14h40 do mesmo dia; volta no dia 7 de setembro, às 16h25 e chegada às
19h55, também em voo direto. Aponta que, pouco tempo antes da viagem, foi
informada do cancelamento do voo contratado, com o remanejamento do voo
de ida para o dia seguinte e com conexão em Confins/MG e culminando em
novo horário de chegada para o dia 1o de setembro, às 15h15.
A apelada, por seu turno, limita-se a sustentar a legalidade
de sua conduta na necessidade de readequação da malha aérea, que teria
atendido à normatividade administrativa oriunda da ANAC.
O atraso na chegada ao destino foi deveras considerável,
além de ter demandado a realização de conexão, o que também não foi
inicialmente idealizado pela apelante.
Em se tratando de contrato de transporte, objetiva é a
responsabilidade da contratada a cumprir integralmente o serviço adquirido
pela consumidora, rol de obrigações no qual se insere a de cumprir, de modo
rigoroso, os horários inicialmente pactuados e a modalidade do voo, sob pena
de configuração do dever de indenizar.
Note-se que a aventada necessidade de readequação da
malha aérea, sequer especificada a contento, caracterizaria fortuito interno,
isto é, evento inerente à própria atividade empresarial, que não constitui
excludente de responsabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000428-57.2020.8.26.0068 - Voto no 40751
5
No que toca aos danos materiais, muito embora deduza
alegação acerca de disparidade de valores ou cobranças abusivas na tentativa
de remarcar o voo de ida para outro direto, não houve prova neste sentido.
Todavia, a apelante não pode ser compelida a fazer novo
contrato com a apelada, em decorrência de fato para o qual não contribuiu, de
modo que as quantias disponibilizadas a título de voucher deverão ser objeto
de indenização nestes autos.
Os danos morais decorrentes da prestação defeituosa do
serviço, também, mostram-se presentes no caso concreto, como decorrência
presumível dos fatos ocorridos. Em concreto, a apelante também teve
frustrada a justa e legítima expectativa de chegar ao destino conforme
programado, e em voo direto. Destaca-se, ainda, a condição de idosa da
apelante, o que gera peculiaridades a serem consideradas, principalmente no
tocante à remarcação dos voos com conexão.
No que diz respeito ao quantum indenizatório, impende
considerar que dano moral não pode ser recomposto, já que é imensurável em
termos de equivalência econômica. A indenização a ser concedida é apenas
uma justa e necessária reparação em pecúnia, como forma de atenuar o
sofrimento.
Ante a inexistência de previsão legal para fixação do
montante do dano moral, já ficou assentado:
“Indenização Responsabilidade civil. Dano moral. Verba
devida. Arbitramento. Juízo prudencial. Adequação à
situação pessoal das partes. A indenização por dano moral
é arbitrável mediante estimativa prudencial que leve em
conta a necessidade de, com a quantia, satisfazer a dor da
vítima e dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da
ofensa. Deve, por isso, adequar-se à condição pessoal das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000428-57.2020.8.26.0068 - Voto no 40751
6
partes, por que não sirva de fonte de enriquecimento da
vítima, nem agrave, sem proveito, a obrigação do ofensor.”
(JTJ-LEX 236/167).
No corpo deste v. acórdão, STF, está explicitado: “O valor
por arbitrar a título de reparação moral precisa ser eficaz para atender à sua
dupla função jurídica, transparente à necessidade de, com a quantia,
satisfazer a dor da vítima e dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da
ofensa (cf., da antiga 2a Câmara Civil, Ap. 143.413-1, in RJTJESP
137/238-240)”.
Assim, diante da pujança econômica da apelada e a
natureza dos fatos narrados, entende-se admissível a fixação da indenização
em seis mil reais - valor que, ainda que inferior ao pleiteado, daí o provimento
em parte ao recurso, bem atinge os objetivos previstos para o instituto, sem
que se possa cogitar, por outro lado, o enriquecimento sem causa. A correção
monetária incide da presente data, conforme o enunciado da Súmula 362 do c.
Superior Tribunal de Justiça, ao passo que os juros de mora, de um por cento
ao mês, correm da citação.
A indenização por danos materiais deverá ser objeto de
idêntica atualização.
Pela reforma do julgado, considerando a sucumbência da
apelada e o teor do enunciado 326 da Súmula do c. Superior Tribunal de
Justiça, deverá suportar a integralidade do custo do processo, com honorários
fixados em quinze por cento do valor da condenação, na forma do artigo 85,
§2o, do Código de Processo Civil.
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que não
está o órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a
argumentação deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os
fundamentos, o caminho percorrido pelo seu intelecto, para chegar à solução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000428-57.2020.8.26.0068 - Voto no 40751
7
encontrada, o que se verificou no caso concreto.
Ademais, para acesso às instâncias extraordinárias é
desnecessária expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos
pelas partes. De todo modo, registra-se que é pacífico o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais bastando que a questão posta tenha sido decidida” (ED em RMS no
18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao recurso.
SERGIO GOMES
Relator